Tribunal: STF
Processo: RE 103457
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-23
Data de publicação: 1984-11-23

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO.LAUDO PERICIAL. INSUSCETIVEL DE REEXAME, EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, O QUANTUM NELE ESTABELECIDO, COM A CONCORDANCIA,
INCLUSIVE, DO ASSISTENTE TECNICO DA RECORRENTE, E ADOTADO PELA
DECISÃO IMPUGNADA. SÚMULA 279. NÃO HÁ NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART.
27,PAR-1, DO DECRETO-LEI N. 3365/1941, SE SE DETERMINA QUE A BASE
DE CALCULO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS E A DIFERENÇA ENTRE A OFERTA
E A INDENIZAÇÃO,AMBAS CORRIGIDAS MONETARIAMENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA:
SUA INCIDENCIA A PARTIR DA AVALIAÇÃO, DESDE QUE, ENTRE ESTA E O
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, DECORRA MAIS DE UM ANO, TAL COMO, NA
ESPÉCIE, SUCEDE. DECRETO-LEI N. 3365/1941, ART-26,PAR-2.. EMBORA
HAJAM  OS AUTOS SUBIDO AO STF, POR ACOLHIMENTO DE ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, NÃO SE CONHECE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, POR NÃO SE VERIFICAR NEGATIVA DE VIGENCIA DAS NORMAS
INDICADAS. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO STF SOBRE A MESMA
MATÉRIA.